Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI No 9.656/98. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. MENSALIDADE DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TITULAR DO PLANO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS APÓS A EXCLUSÃO DA DEPENDENTE. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, negando os pedidos de danos materiais e repetição de indébito e concedendo o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Em seu recurso inominado, alegou que também lhe é devido o ressarcimento a título de danos materiais no valor de R$ 1.293,69 (hum mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), isso pelo fato de ter arcado, de forma particular, com tratamento médico em março de 2021, em razão de ter sido excluída do Plano de Saúde da genitora, sem aviso prévio, em novembro de 2020, no qual era dependente. Alega que os ajustes referentes à devolução dos valores cobrados na folha de pagamento da genitora só foram corrigidos em março de 2021, além do fato de não ter podido aproveitar as carências do plano quando contratou novo plano de saúde. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Contrarrazões da parte ré arguindo preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade e no mérito manutenção da sentença.

3. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. A parte autora recorrente aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC. O Princípio da Dialeticidade foi observado. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regida pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório para os planos de saúde e regulamentados pela ANS. Assim, na análise de casos relativos aos planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.

6. DANOS MATERIAIS. Restou demonstrado que, quando a titular do plano de saúde soube da exclusão da parte autora, aquela requereu a devolução das mensalidades cobradas diretamente em seu contracheque, referente ao período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, recebendo o valor de R$ 1.837,13 (hum mil, oitocentos e trinta e sete reais e treze centavos). Diante desse fato, a titular do plano optou pela dispensa do cumprimento do contrato, afastando o dever de o Plano de Saúde arcar com as despesas médicas através do convênio, a partir de novembro de 2020. Para que a parte autora tivesse direito ao ressarcimento, os pagamentos das mensalidades não poderiam ter sido devolvidos.

7. Quanto ao prejuízo sofrido pela autora, em relação à impossibilidade de ter contratado outro plano de saúde com a dispensa de carência, não se trata de prejuízo material, mas sim de dano moral, o que foi observado no julgado que condenou a parte ré em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, a sentença não merecer qualquer reforma.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.